Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717498-87.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DA SILVA CARVALHO, DF AUTOMÓVEIS VEÍCULOS EIRELI APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., MARCELO DA SILVA CARVALHO, DF AUTOMÓVEIS VEÍCULOS EIRELI D E S P A C H O Vistos etc. A apelante DF AUTOMÓVEIS VEÍCULOS EIRELI apresentou impugnação no seu apelo (ID 56962761) à gratuidade de justiça que fora deferida ao autor (Marcelo da Silva Carvalho) na origem. Por meio do despacho de ID 57205315, intimei referido autor para comprovar a necessidade de manutenção do benefício legal, inclusive com a juntada de documentos pertinentes. Tais documentos vieram aos autos acompanhados da petição de ID 58170105. Acerca deles, manifeste-se, querendo, o impugnante, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator